Tribunal: TJBA
Processo: 0501074-74.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501074-74.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO

APELADO: JOSE NILTON BARBOSA ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CESSÃO DE DIREITO SOBRE IMÓVEL. OBJETO IMPOSSÍVEL. CEDENTE QUE NÃO POSSUI OS DIREITOS POSSESSÓRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO PRODUZIU EFEITOS JURÍDICOS. NULIDADE ABSOLUTA, QUE NÃO CONVALESCE COM O MERO TRANSCURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0501074-74.2017.8.05.0146
, oriundo da comarca de
Juazeiro
,

em que figuram, como apelante,
DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA
, e, como apelado,
JOSE NILTON BARBOSA ALMEIDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.